Tribunal: TJDFT
Processo: 0015188-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015188-42.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFIRO o pedido formulado pelo executado em id 58620087, pelo prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator